Tribunal: STF
Processo: AC 3285
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA CAUTELAR – PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE A REQUERENTE NÃO FIGURA COMO PARTE – INVIABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - A autora postula, em nome próprio, nesta sede processual, a defesa de direito alheio. Ao assim proceder, age na condição de verdadeiro substituto processual, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação anômala, para efeito de ajuizamento da presente ação cautelar, sendo que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” (CPC, art. 6º).